Tribunal: TCU
Processo: 006.307/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio de termo de compromisso firmado entre a Funasa e o Município de Anapu/PA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em desfavor do Sr. Francisco de Assis dos Santos Sousa, prefeito de Anapu/PA (2009 a 2012), e da empresa Secol - Serviços de Construção Civil Ltda., em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Compromisso TC/PAC 214/08; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir a responsabilidade do município de Anapu/PA (01.613.194/0001-63) da presente relação processual; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Francisco de Assis dos Santos Sousa (394.958.68220), na condição de prefeito de Anapu/PA entre 2009 e 2012, e da empresa Secol - Serviços de Construção Civil Ltda., com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, e § 5o, do Regimento Interno do TCU; 9.3. condenar os responsáveis identificados no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos; 9.3.1. responsável individual: Francisco de Assis dos Santos Sousa (XXX.958.682-XX). VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA CRÉDITO/DÉBITO 430.000,00 10/9/2009 Débito 430.000,00 26/5/2010 Débito 215.000,00 28/4/2011 Débito 80.936,47 28/4/2011 Débito 21.861,52 28/12/2012 Crédito 9.3.2. responsáveis solidários: Francisco de Assis dos Santos Sousa (XXX.958.682-XX) e Secol - Serviços de Construção Civil Ltda. (07.241.553/0001-85). VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA CRÉDITO/DÉBITO 187.731,07 29/4/2011 Débito 28.500,00 31/5/2011 Débito 30.000,00 31/5/2011 Débito 40.000,00 1/7/2011 Débito 3.301,83 29/7/2011 Débito 257.591,51 22/5/2012 Débito 150.000,00 20/8/2012 Débito 100.000,00 3/10/2012 Débito 4.000,00 20/11/2012 Débito 96.000,00 20/11/2012 Débito 3.877,56 28/12/2012 Débito 93.061,55 28/12/2012 Débito 9.4. aplicar ao Sr. Francisco de Assis dos Santos Sousa (XXX.958.682-XX) e à empresa Secol - Serviços de Construção Civil Ltda. (07.241.553/0001-85), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, nos valores de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais) e R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), respectivamente, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e à Procuradoria da República no Estado do Pará, este último, em razão do disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.